Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-88.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002879-88.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI - CNPJ: 33.403.806/0001-80 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

P. C. Domingues Pimenta Eireli
opôs Embargos de Declaração em ID 246760231, alegando a existência de contradição no acórdão de ID 245312660, que proveu o Recurso de Apelação para reformar a sentença de primeiro grau.

O Embargante sustenta que o contrato de locação inicial, firmado em 26/06/2019, previu isenção de aluguel para o primeiro ano (até 31/06/2020) devido a benfeitorias no imóvel, não tendo havido consumo até 2020.

Afirma que a energia elétrica foi requisitada apenas em 2020, com fornecimento efetivo a partir de 2021, devido à necessidade de geradores durante parte de 2020.

Argumenta que a Embargada realizou inspeção em agosto de 2020 (TOI) e uma segunda em março de 2021, sendo que a cobrança de recuperação de consumo foi emitida retroativamente para janeiro de 2021, sem notificação prévia adequada.

Alega que o julgado não considerou elementos cruciais do caso, como a não utilização de energia até 2020, o uso de geradores, e a isenção de cobrança locatícia inicial.

Salienta que a ausência de notificação prévia e a unilateralidade das provas produzidas pela concessionária confrontam a Resolução 1000 da ANEEL, que exige comprovação do procedimento regular para inspeções e cobranças por consumo irregular.

Ressalta que incumbia à Embargada demonstrar a existência de notificação prévia e o agendamento regular, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de manter a sentença do juízo de primeiro grau.

Contrarrazões do Embargado em ID 248860156.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) a empresa requerente colacionou em sua inicial os contratos de aluguéis do imóvel.

O primeiro contrato de aluguel foi firmado pela parte autora/apelada em 26/06/2019 (id. 209024283), ou seja, mais de ano ante da inspeção que contatou a religação clandestina em 10/08/2020.

Ainda, consta que o contrato de aluguel foi renovado em 16/05/2020 (id. 209024285), Sendo Assim, observo que a inspeção ocorreu durante a vigência desse segundo contrato.

Por outro lado, verifico que empresa de energia colacionou aos autos o registro fotográfico da inspeção, demonstrando que sequer existia aparelho medidor de consumo, bem como a ligação direta da rede interna do imóvel na rede da externa.

(...)

Por fim, constato que embora o imóvel tenha sido alugado em 26/06/2019, a própria parte autora/apelada confessou ter requerido a ligação da energia apenas no de ano de 2020 (id. 209002479).

Analisando o histórico de consumo (id. 2006288), verifico que a primeira fatura foi emita outubro/2020.

(...)

À vista disso, não restam dúvidas quanto à fraude praticada pela empresa cerâmica apelada.

Quanto à notificação, analisando o termo de ocorrência nº 808902, emitido em 10/08/2020 (id. 209023719), verifico que o Sr. Paulo Cesar Rodrigues, esteve no local e presenciou os trabalhos fiscalizatórios.

Entretanto, se recursou a assinar o termo de ocorrência.

(...)

Dessa forma, resta evidente que a inspeção foi devidamente acompanhada por um representante da empresa requerente/apelada.

Ademais, se a comunicação da vistoria, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

(...)

Por fim, verifico que a inspeção ocorrida em 15/03/2021 (id. 209023718), se refere a uma segunda irregularidade, onde foi supostamente foi constatada uma inversão da tensão e da corrente elétrica.” - sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o Embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024